Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705549-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARISA APARECIDA WOLFF BUENO Agravado(s) UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Aparecida Wolff Bueno contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 58824759 do processo n. 0707318-23.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser arbitrada em Juízo, a realização do procedimento “3.14.03.33-6 – Rizotomia Percutânea por Segmento – Qualquer método. (X5), uma vez que foi autorizado apenas X2”. Em suas razões recursais (ID 14859228), a agravante narra que sofre de espondiloartrose difusa em coluna lombar, com componente de dor facetaria característico, apresentando limitação das atividades da vida diária. Assinala que o d. magistrado de origem “entendeu que o indeferimento se deu pelo método (X5). Todavia, não se trata de método, mas de segmentos da coluna a serem operados”. Salienta que 2 (dois) anos é o período em que os métodos conservadores (fisioterapias e infiltrações) foram realizados sem surtir efeito. Alega que não deve o plano de saúde interferir na escolha terapêutica a ser seguida pela paciente e que tentativa de interferir na conduta médica é vedada pela Resolução n. 1956/2010 do Conselho Federal de Medicina. Argumenta que “a urgência da realização do procedimento é manifesta, pois as Atividades da Vida Diária da paciente estão comprometidas”, “além do quadro excruciante de dor a que está submetida”, destacando que se encontra com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 14859230). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, observa-se que consta do laudo médico juntado no ID 58715693 dos autos originários, datado de 18/2/2020, que: a) a autora foi diagnosticada com “patologia osteodiscal em coluna lombossacra”, a qual evoluiu ao longo dos últimos 2 (dois) anos com “quadro de dor lombar bilateral, forte intensidade, características mecânica, associado a dor irradiada para membros inferiores”; b) apesar do tratamento que vem realizando no período, o qual incluiu medicações, atividades de fisioterapia e reabilitação, a autora se queixa de piora progressiva do quadro doloroso, em especial no decurso do último semestre; c) o procedimento de “bloqueio medicamentoso facetário teste” realizado foi considerado positivo e útil no controle da queixa referente à dor; d) foi proposto procedimento a ser realizado no centro cirúrgico, sob sedação anestésica, guiado por radioscopia, objetivando o quadro doloroso, tratando-se de “possibilidade terapêutica menos invasiva que, a depender do resultado, poderá evitar um procedimento cirúrgico de grande porte para descompressão e artrodese em coluna lombossacra”; e e) dentre os procedimentos solicitados, foi requerido o de código “3.14.03.336: Rizotomia percutânea por segmento (X5)”. Em resposta, a requerida apresentou “parecer desfavorável ao procedimento 31403336 (x5)- RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR SEGMENTO + CÂNULAS DESCARTÁVEIS OWL (x10) por não atendimento das Diretrizes de Utilização (DUT 62) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde, da ANS (Anexo II da RN 428/17, da ANS): presença de hérnia de disco no segmento analisado” (ID 58719647 dos autos de referência). Extrai-se da referida DUT (diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar) de n. 62 o seguinte: 62. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA COM OU SEM RADIOFREQUÊNCIA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com dor facetária (lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia), quando forem preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II: Grupo I a. limitação das Atividades da Vida Diária (AVDs) por pelo menos seis semanas; b. redução &gt;50% da dor referida medida pela VAS após infiltração facetária utilizando anestésico local; c. falha no tratamento conservador adequado. Grupo II a. cirurgia espinhal prévia no segmento analisado; b. hérnia discal no segmento analisado; c. sinais de estenose ou instabilidade potencialmente cirúrgicas; 2. Cobertura obrigatória para pacientes com espasticidade focal, intensa e com sintomas incapacitantes, mesmo após a realização de tratamento medicamentoso e fisioterápico. 3. Pacientes portadores de nevralgia de nervo trigêmio, glossofaríngeo, occipital ou intermédio, refratários ou intolerantes ao tratamento clínico contínuo por no mínimo 3 meses. Ainda, no laudo médico elaborado em resposta à avaliação da equipe de auditoria referente aos procedimentos solicitados, o médico neurocirurgião assistente da autora consignou a necessidade de rizotomia química dos segmentos L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1, ou seja, em 5 (cinco) segmentos (x5). Destacou que “a paciente apresenta quadro de espondiloartrose difusa em coluna lombar, com componente de dor facetana característico” e, “em atendimento à Resolução Normativa - RN no 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em sua Diretriz de Utilização no 62, reforço que a paciente apresenta, sim, neste momento, limitação das Atividades da Vada Diária (AVDs) decorrente da dor referida por mais de seis semanas”. Afirmou que “a paciente em questão nunca foi submetida à cirurgia espinhal previamente em nenhum dos segmentos supracitados, bem como não é portadora na atual conjuntura de qualquer fragmento de hérnia de disco lombar que exija ressecção cirúrgica ou qualquer outra abordagem cirúrgica mais invasiva, nem apresenta sinais de estenose ou instabilidade potencialmente cirúrgicas em coluna lombar. Reitero que os achados de protrusões discais observados em Ressonância Magnética de coluna lombar que a paciente realizou não correspondem a hérnias discais de significado clínico que condizam com as queixas e sintomas por ela apresentadas, não sendo portanto consideradas hérnias discais com indicação cirúrgica neste momento” (ID origem 58719648). A par de tal quadro, nessa via estreita de cognição, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, haja vista a divergência acerca do preenchimento dos critérios que impõem a cobertura obrigatória da rizotomia percutânea, previstos no Anexo II da RN n. 428/17, da ANS, especificamente na mencionada DUT 62. Como bem salientou o d. magistrado de origem, Juiz Flávio Augusto Martins Leite, na r. decisão, considerando que a antecipação da tutela vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, “a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação”. E, na hipótese, revela-se necessário “um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora”. Além disso, não há recomendação expressa nos relatórios médicos juntados de que o procedimento solicitado seja realizado com urgência ou sob caráter emergencial, o que afasta, nesta análise inicial, própria do momento processual, o suposto perigo de dano, requisito imprescindível para concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora